Tribunal: TJMT
Processo: 0005922-09.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005922-09.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. INADEQUAÇÃO. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. EMPRESA DE FACHADA. ATUAÇÃO DE CONTADOR NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PESSOA JURÍDICA FICTÍCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE, À AUTORIA E AO DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR LESÃO AO ERÁRIO. INVIABILIDADE DA TESE DE PARTICIPAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE BENEFÍCIO ECONÔMICO DIRETO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o apelante ao ressarcimento ao erário, multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público, em razão de sua participação em esquema de desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso mediante utilização de empresas fictícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a sentença é nula por suposto vício em procedimento administrativo fiscal; (iii) determinar se estão presentes o dolo específico e a participação do apelante no ato de improbidade administrativa, bem como a proporcionalidade das sanções aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece a ocorrência de preclusão quanto à alegação de cerceamento de defesa, pois a parte não impugna oportunamente o indeferimento da prova pericial, nos termos do art. 278 do CPC.

4.

Afirma que o magistrado possui poder-dever de indeferir provas desnecessárias, sendo dispensável a perícia contábil diante da suficiência do conjunto probatório e da inadequação do meio técnico para aferição do dolo.

5.

Afasta a nulidade por vício em procedimento administrativo fiscal, pois a ação de improbidade não depende da constituição de crédito tributário, baseando-se em desvio direto de recursos públicos.

6.

Reconhece que o conjunto probatório documental, testemunhal e oriundo de colaboração premiada comprova a materialidade do dano e a participação ativa do apelante na criação e manutenção de empresas fictícias.

7.

Conclui que o apelante atua de forma essencial na estruturação do esquema fraudulento, utilizando conhecimento técnico-contábil para conferir aparência de legalidade às operações ilícitas.

8.

Afirma que o dolo específico está evidenciado pela atuação consciente e coordenada voltada ao desvio de recursos públicos, nos termos da Lei no 8.429/92 com redação da Lei no 14.230/2021.

9.

Esclarece que a responsabilização por improbidade independe de benefício econômico direto, conforme art. 3o da Lei no 8.429/92.

10.

Rejeita a tese de participação mínima, diante do papel indispensável do apelante na viabilização do esquema.

11.

Considera proporcionais as sanções aplicadas, em conformidade com o art. 12, II, da Lei no 8.429/92.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação oportuna ao indeferimento de prova configura preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa. 2. A prova pericial contábil é dispensável quando o conjunto probatório é suficiente e o ponto controvertido não exige conhecimento técnico específico. 3. A configuração de improbidade por dano ao erário independe de constituição de crédito tributário. 4. O dolo específico pode ser demonstrado por conjunto probatório que evidencie atuação consciente na estruturação de esquema fraudulento. 5. O particular responde por ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário ainda que não aufira benefício econômico direto, desde que concorra para o ilícito. 6. A atuação técnica essencial na criação de empresas fictícias afasta a tese de participação mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 37, §4o e §5o; Lei no 8.429/92, arts. 1o, §§1o e 2o, 3o, 10 e 12, II; CPC, arts. 278, 370, 373, 487, I, e 1.009; CC, art. 406, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp no 2.506.419/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Joel Quirino Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário c/c Responsabilização por Ato de Improbidade Administrativa
com Pedidos Liminares no 0005922-09.2006.8.11.0041,
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa e condenar o ora apelante, juntamente com Humberto Melo Bosaipo, ao ressarcimento do dano ao erário no valor de R$ 2.644.292,59, bem como ao pagamento de multa civil em igual montante, à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos e à proibição de contratar com o Poder Público pelo mesmo período, com amparo no nos termos do art. 10,
caput
, c/c art. 3o da Lei no 8.429/92 (id. 347549634).

Em suas razões recursais o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que requereu tempestivamente a produção de prova pericial contábil, a qual seria essencial para demonstrar a inexistência de sua participação no esquema e a ausência de dolo específico exigido pela Lei no 14.230/2021, porém, seu pedido não foi atendido, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

Ainda em preliminar, alega nulidade decorrente de vícios em procedimento administrativo fiscal supostamente utilizado como fundamento da condenação. Argumenta que a caracterização de dano ao erário dependeria da regular constituição de crédito tributário, inexistente no caso em razão de irregularidades formais nos procedimentos fiscais, invocando, para tanto, a necessidade de observância do devido processo legal administrativo.

No mérito, defende a atipicidade de sua conduta por ausência de dolo específico, afirmando que a Lei no 14.230/2021 passou a exigir vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não sendo suficiente a mera vinculação formal a escritório de contabilidade. Assevera que sua condenação configuraria responsabilidade objetiva indevida, baseada exclusivamente em sua condição de sócio da empresa Ômega Contabilidade, sem qualquer prova de sua adesão subjetiva à conduta criminosa.

Aduz, ainda, inexistência de provas materiais de sua participação, destacando que nenhum cheque foi emitido em seu favor ou revertido em seu benefício, que não participou de procedimentos licitatórios, não elaborou documentos fraudulentos e não atuou na manutenção das empresas supostamente utilizadas no esquema.

Afirma, neste contexto, que as imputações são incompatíveis com o marco temporal de sua atuação profissional, uma vez que sua participação na referida sociedade teve início apenas em 18/04/2001 e que diversas empresas já estavam constituídas antes de sua entrada, o que afastaria sua responsabilidade.

Sustenta, ademais, que a sentença ignorou prova relevante consistente na colaboração premiada de José Geraldo Riva, apontado como principal operador do esquema, o qual teria afirmado não conhecer os irmãos Quirino à época dos fatos, bem como não ter realizado qualquer pagamento ou entrega de valores ao apelante, além de indicar que os atos de operacionalização das fraudes eram realizados por servidores internos da Assembleia Legislativa. A partir disso, argumenta que inexiste nexo de causalidade entre sua conduta.

Ao final, após reiterar a inexistência de dolo, de nexo causal e de prova de participação, pugna gratuidade judiciária e pelo provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares arguidas ou, no mérito, reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação a si. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de participação mínima e irrelevante, com aplicação analógica do art. 29, §1o, do Código Penal, bem como a redução das sanções impostas, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Outrossim, prequestiona os arts. 5o, LIV e LV e 37, §4o, da Constituição Federal, os arts. 1o, 3o, 9o, 10, 11 e 17-C da Lei no 8.429/92 e os arts. 98, 373 e 1.009 do CPC (id. 347549635).

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, rebatendo todas as teses recursais. Sustentou, quanto ao alegado cerceamento de defesa, a ocorrência de preclusão pela ausência de impugnação oportuna, bem como a suficiência do conjunto probatório para formação do convencimento do juízo, inexistindo prejuízo à parte. No tocante à alegação de nulidade por vício em procedimento administrativo fiscal, afirmou que a sentença não se baseou em constituição de crédito tributário, mas em robusto acervo probatório produzido no inquérito civil e na instrução judicial.

No mérito, defendeu a comprovação da materialidade e autoria dos atos de improbidade, destacando a existência de provas documentais, testemunhais e periciais indiretas que evidenciam a utilização de empresa fictícia para desvio de recursos públicos, bem como a participação ativa do apelante na constituição e manutenção de empresas de fachada. Ressaltou que foram encontrados documentos em computadores do escritório contábil e nas residências dos envolvidos, demonstrando o vínculo com as empresas utilizadas no esquema.

Afirmou, ainda, que a colaboração premiada de José Geraldo Riva confirma a participação dos apelantes, e que o dolo restou evidenciado pelo conjunto probatório, sendo desnecessária a comprovação de benefício econômico direto para configuração do ato de improbidade por dano ao erário. Rechaçou, por fim, a tese de participação mínima, sustentando que a atuação do apelante foi essencial para a concretização do esquema ilícito (id. 347549638).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, afastando as preliminares suscitadas e reconhecendo a suficiência do conjunto probatório para comprovação do dolo e da participação do apelante no esquema de desvio de recursos públicos. Destacou que a controvérsia não envolve crédito tributário, mas sim desvio de verbas públicas mediante contratos fictícios, e que a prova pericial não se mostra indispensável à solução da lide. No mérito, enfatizou que o apelante desempenhou papel relevante na constituição de empresas fictícias utilizadas para dar aparência de legalidade às operações fraudulentas, havendo comprovação do elemento subjetivo exigido pela legislação vigente, razão pela qual opinou pela manutenção integral da sentença (id. 350729873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em princípio, reconheço a desnecessidade do pagamento de preparo no presente apelo, pois, a despeito de o apelante ter formulado pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau de jurisdição (ids.
347549362 e 347549490
), este pleito não foi apreciado pelo juízo
a quo
, o que configura deferimento tácito. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que
“A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo”
. (EAREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 18/12/2024, DJe de 9/1/2025)

Transposta esta questão, ressai do autos que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ajuizou a
ção civil de ressarcimento de danos ao erário c/c responsabilização por ato de improbidade com pedidos liminares em face
de José Geraldo Riva,
Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Luiz Eugênio de Godoy, Nivaldo de Araújo, Geraldo Lauro, Cristiano Guerino Volpato, Juracy Brito, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
por terem, em tese, desviado e se apropriado de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso por meio da emissão de cheques à empresa
Albuquer & Massedo, posteriormente denominado Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
, supostamente contratada, sem a realização de processo licitatório, para prestar serviços à Casa de Leis, causando lesão ao erário no valor indicado pelo
Parquet
, de R$ 3.300.225,20 (três milhões, trezentos mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)
.

Na petição inicial o órgão ministerial narrou que a demanda teve origem nas investigações conduzidas no âmbito do Inquérito Civil
n° 083/2004 (SIMP GEAP no 000372-02/2004), instaurado com o objetivo de dar continuidade à apuração de denúncias de desvio e apropriação indevida de valores superiores a R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) dos cofres do Poder Legislativo Estadual, por meio da emissão e pagamento de cheques para diversas empresas inexistentes ou irregulares, que supostamente teriam participado de procedimentos licitatórios e fornecido bens ou serviços à Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Afirmou, também, que para aprofundar a apuração dos fatos, foi realizada a quebra do sigilo bancário da conta corrente no 86.100-6, Agência Setor Público do Banco do Brasil de Cuiabá, de titularidade da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ocasião em que se constatou, dentre outros ilícitos, o desvio do montante de R$ 3.300.225,20, perpetrado no período de maio de 1999 a novembro de 2002, mediante a emissão de 66 (sessenta) cheques nominais à empresa
Albuquer & Macedo – Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
, a qual, de acordo com as provas colhidas pelo Ministério Público, seria empresa inexistente, constituída apenas para viabilizar a prática de atos fraudulentos e a dilapidação do patrimônio público estadual.

Alegou que em tais investigações se apurou, também, que os sócios da referida empresa – Charles Palácio de Massedo e Rudiney Franquini de Albuquer – são pessoas fictícias e que, no ano de 2000, teria seu contrato social sido “vendido” por José Quirino Pereira a Gelson Tavares, permanecendo, porém, a ser utilizada para viabilizar a apropriação indevida de verbas públicas da AL/MT sem o conhecimento de seu novo proprietário.

Expôs, outrossim, que tais valores, em verdade, eram destinados a José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, que, à época dos fatos, eram os ordenadores de despesas da Assembleia Legislativa Estadual, revezando-se nos cargos de Presidente e Primeiro Secretário, sendo que, para a concretização da referida fraude, foi imprescindível a participação dos servidores públicos acionados e de José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, na condição de Contadores e responsáveis pela criação e preparação de muitas empresas utilizadas no referido esquema, dentre elas a Albuquer & Massedo, cuja razão social foi alterada para Grama Comércio de Produtos Alimentícios.

Diante desses fatos, o Ministério Público propôs a ação civil pública supracitada requerendo a condenação dos requeridos às sanções pela prática dos atos de improbidade tipificados nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/92, em especial ao ressarcimento, de forma solidária, do valor de R$ 3.300.225,20 aos cofres públicos (id. 347546521, p. 7/40).

No curso dos autos, todavia, houve pedido de desistência da ação quanto aos réus Nivaldo de Araújo e Luiz Eugênio de Godoy, sendo o processo extinto quanto a eles sem resolução do mérito (id. 347546545). Houve, também, a realização de colaboração premiada por José Geraldo Riva, reconhecendo a procedência dos pedidos iniciais (id. 347549499).

Outrossim, Cristiano Guerino Volpato, Geraldo Lauro, Juracy Brito e Guilherme Costa Garcia celebraram acordos de não persecução cível com o Ministério Público, nos quais também reconheceram a procedência dos pedidos desta e de outras inúmeras ações intentadas contra eles, sendo que tais pactos foram devidamente homologados, com a extinção do processo em relação aos mesmos, nos termos do art. 17-B, III, da lei no 8.429/92 e art. 487, III, “b”, do CPC (id. 347549548, 347549594, 347549610 e 347549629).

Encerrada a instrução processual, com utilização de prova emprestada em relação aos depoimentos do colaborador José Geraldo Riva, de parte dos réus e de várias testemunhas (ids. 347549569, 347549570, 347549571, 347549572, 347549573 e 347549574), sobreveio
sentença
julgando procedentes em parte os pedidos, com o seguinte dispositivo,
verbis
:

“(...)
Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
para, em relação ao requerido
José Geraldo Riva
, reconhecer e declarar a prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10,
caput
, da Lei n.o 8.429/92, deixando, contudo, de aplicar a respectiva sanção, haja vista a colaboração premiada existente nos autos.

Em relação ao requerido
José Quirino Pereira
, reconheço que não há provas suficientes da prática do ato ímprobo doloso que lhe foi imputado e assim, deixo de aplicar qualquer sanção, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Já em relação ao requerido
Humberto Melo Bosaipo e Joel Quirino Pereira,
por ter incorrido nas condutas descritas no art. 10,
caput, c/c art. 3o
da Lei n.o 8.429/92,
condeno-os
nas sanções descritas no art. 12, inciso II, da referida Lei no 8.429/92, conforme abaixo:

- Ao ressarcimento integral do dano ao erário, de forma solidária, no valor de R$2.644.292,59 (dois milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos);

- Ao pagamento da multa civil, no valor idêntico ao do dano causado, ou seja, o valor de R$2.644.292,59 (dois milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos);

- Aplico aos requeridos a suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de cinco (05) anos;

- Aplico aos requeridos a penalidade de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco (05) anos.

Sobre o valor referente ao ressarcimento do dano, os valores deverão ser acrescidos de juros de meio por cento (0,5%) ao mês, desde o dano efetivo (desconto dos cheques) até 11/01/2003, quando passa a ser de um por cento (1%) ao mês, com a entrada em vigor do Código Civil (lei 10.406/2002) até 29/08/24 e a partir de 30/08/24, os juros deverão observar o estabelecido no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei n.o 14.905/2024 até o efetivo pagamento.

A correção monetária será aplicada pelo INPC, desde o evento danoso até 29/08/24, e pelo IPCA-E a partir de 30/08/24, conforme estabelecido no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, incluído pela Lei n.o 14.905/2024 (Súmulas 43 STJ e 54 STF).

Por fim, condeno os requeridos Humberto Bosaipo e Joel Quirino, ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
.

Por consequência,
julgo extinto
o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
(id. 347549634).
Grifos originais.

Contra essa sentença, apenas
Joel Quirino Pereira
interpôs recurso de apelação, defendendo, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por vício no procedimento administrativo fiscal que amparou a condenação. Quanto ao mérito, sustentou ausência de dolo específico exigido pela Lei no 14.230/2021, inexistência de provas de participação no esquema fraudulento e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação das sanções.

Passo à análise da pretensão recursal, iniciando-se pelas preliminares suscitadas pelo apelante.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial contábil, a qual reputa indispensável para demonstrar a inexistência de sua participação no esquema ilícito e, sobretudo, a ausência de dolo específico, elemento subjetivo exigido pela Lei no 14.230/2021.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

Com efeito, verifica-se dos autos que o apelante foi regularmente intimado para especificação de provas (id. 347549526), ocasião em que requereu, além da juntada de prova emprestada consistente em depoimentos colhidos em outros feitos, a realização de prova pericial contábil, com o objetivo de demonstrar que determinados documentos não teriam sido confeccionados no âmbito do escritório de contabilidade a ele vinculado, atribuindo a terceiros – em especial a outro requerido – a eventual prática das irregularidades (id. 347549543).

O juízo de origem, ao apreciar o requerimento probatório, deferiu parcialmente o pleito, autorizando a utilização de prova emprestada relativa a depoimentos pessoais e testemunhais produzidos em processos correlatos, mas deixou de determinar a realização da perícia contábil requerida, o que, no contexto processual, configura indeferimento implícito da prova técnica (id. 347549559).

Não obstante, o apelante não manejou qualquer insurgência contra tal decisão no momento processual oportuno, deixando de opor embargos de declaração ou de interpor o recurso cabível para provocar o pronunciamento expresso do magistrado acerca da prova pericial pretendida. Tampouco se insurgiu posteriormente, pela via recursal apropriada, quando intimado para se manifestar acerca da prova emprestada deferida ou da decisão que declarou encerrada a instrução processual (ids. 347549563 e 347549581).

Tal conduta atraiu a incidência do instituto da preclusão, em suas modalidades temporal e consumativa, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil, segundo o qual as nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de não mais poderem ser suscitadas. Assim, não é dado à parte permanecer inerte durante a fase instrutória para, apenas em sede recursal, alegar suposto cerceamento de defesa.

De outro lado, ainda que superado o óbice da preclusão – o que se diz para argumentar –, não se vislumbra, no caso concreto, a necessidade da pretendida prova pericial para o deslinde da controvérsia.

Como se sabe, o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de conduzir a instrução probatória, determinando as provas necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo aquelas que reputar inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias. Trata-se de expressão do princípio do livre convencimento motivado, que atribui ao julgador a condição de destinatário da prova.

No caso em exame, a prova pericial contábil requerida não se mostra pertinente nem indispensável à elucidação da controvérsia. A finalidade indicada pelo apelante – demonstrar ausência de autoria na confecção de documentos e inexistência de dolo – não se enquadra propriamente no objeto típico da prova pericial, que se destina à análise de fatos que demandem conhecimento técnico ou científico específico. O elemento subjetivo do tipo ímprobo, consistente no dolo, é aferido a partir da análise global do conjunto probatório, e não mediante exame técnico-contábil.

Ademais, o acervo probatório constante dos autos revela-se robusto e suficiente para o julgamento da lide, sendo composto por extensa prova documental, inclusive apreendida na residência e no escritório do apelante, depoimentos testemunhais, elementos colhidos em inquérito civil, além de colaboração premiada devidamente homologada judicialmente, todos convergentes no sentido da existência do esquema de desvio de recursos públicos na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso à época dos fatos.

Nesse cenário, a produção de prova pericial contábil não se revela – nem se revelava à época da instrução – medida necessária ou indispensável ao deslinde da controvérsia, tampouco sua não realização implicou qualquer desequilíbrio na relação processual ou prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Ao contrário, o acervo probatório já constante dos autos mostra-se amplo, consistente e suficiente para a formação do convencimento judicial, permitindo a adequada apreciação dos fatos controvertidos e a correta subsunção jurídica, sem que se vislumbre lacuna probatória capaz de justificar a reabertura da instrução.

Diante disso, rejeito esta preliminar.

Preliminar de nulidade da sentença por vício no procedimento administrativo

Sustenta o apelante, ainda, a nulidade da sentença recorrida, ao argumento de que a caracterização do dano ao erário dependeria da regular constituição de crédito tributário, o que não teria ocorrido em razão de vícios formais nos procedimentos administrativos fiscais que embasaram a acusação.

A alegação, todavia, não merece prosperar.

Isso porque a presente demanda não tem por objeto a constituição, cobrança ou revisão de crédito tributário, tampouco se funda em auto de infração ou procedimento administrativo fiscal. Cuida-se, na verdade, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa voltada à apuração de desvio de recursos públicos, mediante utilização de contratos administrativos simulados e pagamento a empresa inexistente no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

O dano ao erário, na hipótese, decorre da comprovada saída de valores dos cofres públicos sem a correspondente contraprestação de serviços ou fornecimento de bens, circunstância que independe, por completo, da constituição de crédito tributário ou da validade de eventual procedimento administrativo fiscal.

Neste contexto, esclareça-se que as informações eventualmente obtidas junto à Secretaria de Fazenda possuem caráter meramente acessório e instrumental, tendo sido utilizadas para corroborar a inexistência da empresa beneficiária dos pagamentos e a irregularidade de sua constituição e manutenção, não se constituindo em fundamento exclusivo ou determinante da condenação.

Assim, a tentativa de vincular a configuração do ato de improbidade à existência de crédito tributário revela-se inadequada e dissociada da causa de pedir da ação, que se assenta em desvio direto de recursos públicos, e não em ilícito de natureza tributária.

Por conseguinte, inexistindo relação de prejudicialidade ou dependência entre o suposto procedimento administrativo fiscal e a responsabilização por ato de improbidade administrativa, não há falar em nulidade da sentença por tal fundamento.

Dessa forma, rejeito também essa preliminar.

Mérito

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual o apelante sustenta, em síntese, a ausência de dolo específico para a configuração de improbidade administrativa, a inexistência de provas de sua participação no esquema fraudulento e, subsidiariamente, a desproporcionalidade das sanções impostas. Tais alegações, contudo, não merecem acolhimento, diante do robusto conjunto probatório constante dos autos.

Inicialmente, cumpre salientar que a Lei no 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, estabelece em seu art. 1o, §§ 1o e 2o, que constituem atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9o, 10 e 11, considerando-se dolo
"a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente".

Outrossim, o art. 10 da referida lei tipifica como ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
"qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei"
.

No caso concreto, a prova documental e oral evidencia, de forma robusta e coerente, não apenas a materialidade do dano ao erário, mas também a participação ativa e consciente do apelante na estruturação e operacionalização do esquema fraudulento juntamente com os demais requeridos, enquadrando-se, a sua conduta, como ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10,
caput
, da Lei no 8.429/92.

Com efeito, a despeito das alegações do apelante, restou comprovado nos autos que o mesmo, na qualidade de Contador, desempenhou papel técnico essencial na constituição e manutenção de empresas fictícias utilizadas para justificar pagamentos indevidos realizados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Restou comprovado, também, que o apelante era o Contador responsável pela empresa Albuquer & Massedo, cuja razão social foi posteriormente alterada para Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. (id. 347546521, p. 127), amplamente utilizada no esquema de desvio de recursos públicos.

Essa empresa, vale dizer, teve sua inexistência material amplamente demonstrada por meio de informações obtidas junto a diversos órgãos públicos, tais como Secretaria de Estado de Fazenda, Receita Federal e INSS, evidenciando ausência de atividade econômica real, inexistência de empregados, ausência de registros fiscais válidos e utilização de dados de pessoas fictícias. Inclusive, no endereço declinado no contrato social
funcionava outra empresa e não a
Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.

Ora, na condição de Contabilista, era evidente o conhecimento profundo do apelante quanto à estrutura societária, às operações e à própria natureza fictícia da pessoa jurídica, haja vista que, do contrário, não poderia exercer sua responsabilidade técnica.

Corroborando esta conclusão, os depoimentos colhidos na colaboração premiada de José Geraldo Riva, devidamente homologada e ratificada em juízo, demonstraram de maneira contundente
a atuação do apelante e seu irmão na criação de pessoas jurídicas de fachada, na manutenção da regularidade aparente e na instrumentalização de existência formal das mesmas para viabilizar o desvio de recursos públicos.

Segundo o colaborador, os irmãos Quirino eram responsáveis pela constituição das empresas fictícias, atuando conjuntamente com servidores da Assembleia Legislativa, tendo inclusive mencionado expressamente a participação dos mesmos na
empresa Albuquer & Massedo,
veja-se:

“(...)
As empresas foram constituídas dentro do escritório do Dondo, os responsáveis por isso foi o Joel e o José acompanhados pelo Nivaldo Araújo, que eram pessoas de confiança do Bosaipo, já antigas no esquema
. E a maior parte de documentação era arrumado pela... pelo grupo do João Arcanjo Ribeiro, especialmente o Nilson Teixeira, e os cheques eram emitidos por Luiz Eugênio de Godoy, por Guilherme Garcia, antes o Guilherme Garcia como Secretário de Finanças, depois o Luiz Eugênio, mas também o Senhor Guilherme Garcia na condição de secretário”.
(id. 347549376)

“(...)
A empresa Albuquer & Massedo, utilizada no período de 1999 a 2002, tem como envolvidos
José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Luiz Eugênio de Godoy, Nivaldo de Araújo, Geraldo Lauro, José Quirino Pereira,
Joel Quirino Pereira
, João Arcanjo Ribeiro, Nilson Roberto Teixeira, Cristiano Volpato, Juracy de Brito, Nasser Okde e Luiz Dondo Gonçalves”.
(id. 347549385) Grifei.

Outrossim, ao ser ouvido nos autos de no 0009890 13.2007.8.11.0041 (cuja prova oral foi emprestada a este feito com a concordância das partes), o referido colaborador afirmou que, embora não tenha conhecido pessoalmente ou mantido contato direto com Joel Quirino Pereira e seu irmão, teve ciência, por intermédio dos demais integrantes do esquema ilícito, de que eles, juntamente com outros Contadores, eram responsáveis pela constituição das empresas utilizadas para viabilizar o desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Confira-se:

(...) Os contadores que eu me refiro é exatamente o Joel e o José e o Dondo, só que eles não recebiam pagamento, eles se rescindiam a organizar as empresas e se eles recebiam, recebiam por exemplo através ou da Confiança, que eu não posso afirmar para o senhor. Eu disse que eu vim conhecer um dos Quirinos, se não me engano o José, numa campanha em Campo Verde quando eu estava fazendo visita... eu nunca nem vi eles, agora,
que

eu

sabia que eles ajudavam a organizar as empresas, eu sabia porque o Bosaipo falava ‘ô os contadores são gente de confiança é dois irmãos, os Quirinos e o Dondo tá ajudando e o Nivaldo está acompanhando, porque o Nivaldo é muito amigo deles, eles trabalham mais ou menos juntos, fica em tal escritório’, isso eu sabia (...) Não conhecia, mas sabia estavam trabalhando porque era muito citado pelo Dondo, pelo Nivaldo Araújo, pelo Bosaipo, por todos eles... eu sabia quem estava, mas esta parte não foi minha, essa parte foi do Deputado Bosaipo que apresentou esses dois. (...).
Advogado: O senhor tinha conhecimento que Nivaldo Araújo tinha uma sala na Ômega Contabilidade, lá em Várzea Grande, inclusive que ele operava para a Prefeitura de Barão de Melgaço?
Riva: Não senhor, mas o Bosaipo ia sempre lá falar com ele e os Quirinos, mas eu nunca fui lá (...). Eu nunca fui lá Excelência, o Bosaipo falava vou ter que ir no escritório falar com o Nivaldo, com os Quirino
, com o pessoal. (..) Tive da boca do Dondo, da boca do Nivaldo, de todos eles, só que que eu pessoalmente, não conhecia eles... e do próprio Nilson também, que na época conhecia os Quirinos. (...).
(id. 347549570)

Embora o apelante procure se valer de trechos isolados desse depoimento para sustentar ausência de vínculo direto com o colaborador, o conteúdo integral da declaração revela justamente o oposto: a inserção dos irmãos Quirino na dinâmica do esquema, reconhecida por outros agentes envolvidos e parte das testemunhas, a exemplo de Edil Dias Corrêa (id. 347546522, p. 162/166), evidenciando sua atuação na organização das empresas fictícias.

Não bastasse, em diligência de busca e apreensão realizada em 03 de abril de 2003, na residência do apelante e na sede da empresa Ômega Contabilidade, foram apreendidos documentos e arquivos eletrônicos que também demonstram vínculo direto e pessoal com a empresa fictícia, conforme registrado no id. 347546525. Destaca-se, nesse contexto, que o contrato social da empresa Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., bem como suas alterações, foi encontrado no computador pessoal do apelante no escritório de contabilidade e também em sua casa (ids. 347546525, p. 126 e 347546526, p. 40/42).

Mais significativo ainda é o fato de que foi localizado no computador da Ômega Contabilidade, em pasta pessoal identificada com o nome do apelante (“JOEL (Pessoal)”), arquivo contendo contrato particular de compra e venda datado de 23 de julho de 2000, no qual figura como compradora a empresa Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., documento este armazenado no caminho “C:\omega\micro2\Meus documentos\JOEL (Pessoal)\CONTRATO DE COMPRA E VENDA PATENTE CASA.doc”, conforme consta do id. 347546526, p. 124 e 125.

A presença de tal documento em diretório pessoal do apelante, em período anterior ao alegado ingresso na sociedade Ômega Contabilidade, além de evidenciar seu vínculo direto com a empresa Albuquer & Macedo – Grama Comércio de Produtos Alimentícios, fragiliza de modo contundente a tese defensiva de impossibilidade temporal de participação. Isso porque o recorrente sustenta que o empreendimento teria sido constituído em 02/03/1999 e posteriormente alterado em 28/09/2000, ao passo que seu ingresso como sócio do escritório de contabilidade teria ocorrido apenas em 18/04/2001. Todavia, o referido elemento probatório demonstra, de forma inequívoca, a existência de relação com a empresa em momento anterior a essa data, infirmando a alegação de ausência de vínculo no período relevante.

O conjunto probatório, portanto, evidencia que o apelante detinha pleno conhecimento da estrutura societária, das operações e da inexistência de atividade econômica real da empresa Albuquer & Macedo – Grama Comércio de Produtos Alimentícios muito antes de se tornar sócio o escritório de contabilidade, circunstância incompatível com a alegação de desconhecimento e de não participação.

Entretanto, ainda que, por argumentação hipotética, se pudesse admitir ausência de participação na constituição inicial da empresa em 1999, restou amplamente comprovado que o apelante atuou na manutenção da estrutura fraudulenta, prestando suporte técnico indispensável à sua continuidade. Como se sabe, a responsabilidade por ato de improbidade não se limita ao momento da constituição formal da pessoa jurídica, abrangendo também sua manutenção e utilização como instrumento para a prática de ilícitos.

Acresça-se, outrossim, que a prova colhida na busca e apreensão também revelou a existência de diversos documentos relacionados à criação e utilização de outras empresas fictícias, incluindo arquivo denominado “Relatório AL”, contendo relação de empreendimentos e indicação de sua utilização em licitações junto à Assembleia Legislativa, bem como a necessidade de abertura de novas empresas para continuidade do esquema, com anotações expressas no sentido de que
“até o momento sem repetição de bacanas. Obs: falta abrir + cinco empresas”
(id. 347546525, p. 185). Tal documento evidencia planejamento estruturado e atuação coordenada, incompatíveis com qualquer alegação do apelante de atuação meramente técnica ou desprovida de consciência do ilícito.

Neste contexto, a alegação defensiva de que o apelante teria sido vítima de utilização indevida de seu nome ou de seu escritório por terceiros não encontra respaldo probatório. Ao contrário, os elementos colhidos indicam participação ativa, consciente e reiterada na estruturação das pessoas jurídicas utilizadas no esquema, com utilização de conhecimento técnico-contábil para conferir aparência de legalidade às operações ilícitas.

Todos esses fatos revelam, além da participação do recorrente nos atos ilícitos narrados, também a presença de dolo específico, o qual emerge de forma clara e inequívoca das circunstâncias fáticas amplamente demonstradas nos autos.

Ocorre que a criação reiterada de empresas fictícias, a manipulação de dados, a manutenção de registros paralelos e a atuação coordenada com outros agentes revelam conduta orientada à obtenção de resultado ilícito, qual seja, a viabilização do desvio de recursos públicos. Tais elementos, analisados de forma conjunta, evidenciam vontade livre e consciente de participar do esquema fraudulento, afastando qualquer possibilidade de enquadramento da conduta como meramente culposa ou decorrente de erro escusável.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a constituição e manutenção de pessoa jurídica com sócios fictícios, utilização de documentos inverídicos e indicação de endereços inexistentes não se compatibiliza, em hipótese alguma, com o exercício regular da atividade contábil. Ao contrário, tais práticas representam frontal violação aos deveres profissionais inerentes à função, notadamente o dever de diligência na verificação da autenticidade dos dados e documentos que lhe são apresentados. Não é juridicamente plausível admitir que profissional detentor de conhecimento técnico especializado opere reiteradamente com informações sabidamente falsas sem ter plena ciência da irregularidade, sendo tal circunstância incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear o exercício da atividade.

Nessa mesma linha, a reiteração da utilização de nomes fictícios, inclusive como testemunhas em outros instrumentos documentais, revela não apenas irregularidade pontual, mas um padrão de atuação consciente e deliberado, evidenciando que não se tratava de equívoco isolado, mas de prática sistemática voltada à sustentação de uma estrutura fraudulenta.

A farta prova dos autos, portanto, demonstra a existência de atuação organizada, meticulosamente estruturada, com divisão de tarefas e emprego de conhecimento técnico-contábil especializado, o que evidencia que o apelante não apenas tinha ciência das operações ilícitas, como desempenhou papel relevante e funcionalmente indispensável à sua concretização.

Não se trata, portanto, de conduta culposa, omissiva ou decorrente de mera negligência, mas de atuação dolosa, consciente e direcionada à prática do ilícito, em perfeita subsunção ao disposto no art. 10 da Lei no 8.429/92.

No que se refere à alegação de ausência de benefício econômico direto, também não assiste razão ao apelante. Nos termos do art. 3o da Lei de Improbidade Administrativa, a responsabilização alcança aquele que, mesmo não sendo agente público, concorre para a prática do ato ímprobo, ainda que não aufira vantagem direta. A contribuição técnica prestada pelo apelante foi indispensável à execução do esquema, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, a percepção direta de valores.

Outrossim, quanto à alegação subsidiária de participação mínima, igualmente não procede. A atuação do apelante foi essencial, pois sem a constituição e manutenção das empresas fictícias não seria possível conferir aparência de legalidade aos pagamentos realizados pela Administração Pública. É certo que o
Contador responsável pela pessoa jurídica fictícia desempenha papel fundamental no esquema, pois é ele quem confere a aparência de regularidade formal necessária para que os pagamentos sejam processados sem despertar suspeitas imediatas.

Alie-se a estes fatos que o apelante respondeu e foi condenado exatamente por formalizar a existência de diversas empresas fictícias com a finalidade de dar aparência de legitimidade dos supostos serviços prestados à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso com vistas a desviar dinheiro público, como bem destacou o Ministério Público em suas razões, inclusive citando os autos de no 0004404-47.2007.811.0041, no 0003668-63.2006.8.11.0041, no 00045255-75.2007.8.11.0041 e no 0004135-42.2006.8.11.0041.

Por fim, também as sanções aplicadas ao recorrente pelo ato ímprobo praticado mostram-se proporcionais à gravidade da conduta e ao elevado dano causado ao erário, tendo a sentença individualizado adequadamente a responsabilidade dos agentes envolvidos, em conformidade com o art. 12, II, da Lei no 8.429/92, não merecendo qualquer reparo.

Destarte, resta plenamente demonstrada a participação dolosa do apelante no esquema de desvio de recursos públicos, não havendo qualquer elemento apto a infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Quanto ao prequestionamento dos
arts. 5o, LIV e LV e 37, §4o, da Constituição Federal, dos arts. 1o, 3o, 9o, 10, 11 e 17-C da Lei no 8.429/92 e dos arts. 98, 373 e 1.009 do CPC
, convém ressaltar que o julgador não tem a obrigação de tecer comentários a todos os dispositivos legais ou constitucionais e fundamentos invocados pelas partes, bastando que solva a controvérsia existente, observando-se os limites e devolutividade do recurso, o que foi feito na hipótese em comento.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto por Joel Quirino Pereira e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026